Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EDITAL. TERRACAP. VENDA DIRETA. IMÓVEL. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão/sentença vergastada, ou seja, deve indicar onde se encontra e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado, apresentando os motivos pelos quais a decisão deveria ser revista.

2. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rei. Mm. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.

3. Em razão de inconsistências documentais, cabível o indeferimento por parte da TERRACAP da proposta de venda direta do imóvel, diante do não cumprimento dos requisitos previstos no edital.

4. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos no ato administrativo de indeferimento, quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital ou o tratamento não isonômico entre os participantes.

5. Negou-se provimento à apelação.